Tribunal: TCU
Processo: 029.833/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de Reconsideração interpostos pelos Srs. Joel Rodrigues Lobo e Hamilton Alves Villar, contra o Acórdão 10.054/2015  TCU  2a Câmara, que considerou revéis os responsáveis, julgou irregulares as suas contas e condenou-os em débito pelo valor apurado nos autos e aplicou-lhes multa no valor de R$ 60.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos pelos Srs. Joel Rodrigues Lobo e Hamilton Alves Villar, contra o Acórdão 10054/2015-TCU-Segunda Câmara , que considerou revéis os responsáveis, julgou irregulares as suas contas e condenou-os em débito pelo valor apurado nos autos e aplicou-lhes multa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Joel Rodrigues Lobo, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. excluir da relação processual o Sr. Joel Rodrigues Lobo e por consequência tornar sem efeito, em relação ao excluído, o Acórdão 10054/2015-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. não conhecer do Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Hamilton Alves Villar, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 32, parágrafo único e inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU; 9.4. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes e demais interessados.